Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003719-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PRISMA MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.012.419/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SIVALDE DANTAS - CPF: 067.955.468-88 (AGRAVADO), LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO - CPF: 273.164.161-49 (AGRAVADO), CLEICE RIBEIRO VILACA - CPF: 004.490.381-22 (AGRAVADO), ALINE GISELE DUARTE SOUSA - CPF: 003.296.151-06 (AGRAVADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA – SÓCIO QUOTISTA SEM PODER DE GERÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO –
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente”
(REsp 808.386/SP).

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida para excluir o codevedor do polo passivo da demanda.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Conforme precedentes do STJ, no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, o proveito econômico corresponde ao
valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno, interposto
por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra

decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de Instrumento n.o
1003719-53.2024.8.11.0000,
interposto pelo ora recorrente para:
01)
manter a sentença no ponto que declarou a ilegitimidade passiva da
agravada
CLEICE RIBEIRO VILACA
;
02)
manter a condenação da
Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento);
03)
estabelecer que
os honorário sucumbenciais fixados na decisão objurgada tenha como base de cálculo o proveito econômico obtido, que deve corresponder ao valor total da dívida,
proporcional ao número de executados
.

Aduz que,
não é cabível por meio de exceção de pré-executividade a alegação da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, eis que demandaria dilação probatória.

Sustenta que, quando os nomes dos sócios constam na CDA como
corresponsáveis, diante da presunção de legitimidade do título compete à parte demonstrar que não pode ser responsabilizado pela dívida executada.

Argumenta que, a decisão objurgada excluiu, equivocadamente, a
Agravada
CLEICE RIBEIRO VILACA
do polo passivo da execução fiscal sob o fundamento que ela não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica quando o crédito executado teria sido constituído.

Assevera que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, somente é possível excluir a responsabilidade do ex-sócio se no momento do fato gerador do tributo ele não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica devedora principal.

Argumente que, no momento que ocorreu o fato gerador a
Agravada
CLEICE RIBEIRO VILACA
era sócia da devedora principal, motivo pelo qual, pode ser pessoalmente responsabilizado pela dívida executada.

Assevera que, no caso de exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários devem ser fixados por equidade, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para
reconhecer a legitimidade passiva da
agravada
CLEICE RIBEIRO VILACA
ou, subsidiariamente, estabelecer que os
honorários sejam fixados por equidade, nos
moldes do art. 85, § 8o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
visa a reforma da

decisão monocrática para: 01) reconhecer o não cabimento de exceção de pré-executividade; 02) reconhecer a legitimidade da parte agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal; 03) modificar os honorários sucumbenciais, de modo a serem fixados por equidade.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Aduz o recorrente que
não é cabível, por meio de exceção de pré-executividade, a alegação da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, eis que demandaria dilação probatória.

Sobre o assunto, sabe-se que é cabível
exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser apreciada de ofício e/ou não demandar dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso dos autos a matéria apresentada por meio de exceção de pré-executividade, qual seja, a ilegitimidade passivo da sócia quotista, é passível de apreciação apenas com os documentos colacionados com a peça de defesa, sendo desnecessária a dilação processual, motivo pelo qual, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]”
(N.U 1020714-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Assim, os argumentos relativos a impossibilidade de oposição da exceção de pré-executividade não merecem prosperar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUOTISTA

Argui, em síntese, o
ESTADO DE MATO GROSSO
que a agravada
CLEICE RIBEIRO VILACA
constou como corresponsável da dívida executada na CDA no 2018826343 e que, na data em que ocorreu o fato gerador do tributo a recorrida ainda fazia parte do quadro societário da pessoa jurídica, motivo pelo qual não poderia ser excluída do polo passivo da execução fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que o Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103), consolidou o entendimento no sentido de que, constando o nome do sócio da empresa como corresponsável pelo débito tributário, incumbe ao executado o ônus da prova de que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL.
INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. [...] 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”.
(STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

No mesmo sentido são as recentes jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. POLO PASSIVO. INCLUSÃO. QUALIFICAÇÃO COMO CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. (...) Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "
se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]
".
(STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SOLIDARIEDADE. ART. 13 DA LEI 8.620/1993. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF (ART. 543-B DO CPC). PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DO ART. 135 DO CTN. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 7/STJ. (...)
O entendimento deste Tribunal é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade
. (...)”
(STJ - REsp 1698639/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

Diferente não é o posicionado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – NOMES DOS SÓCIOS NA CDA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o tema à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.104.900/ES), consolidou que a presunção de legitimidade do título executivo extrajudicial viabiliza o redirecionamento da Execução Fiscal contra sócio, cujo nome estiver incluído na CDA.
[...]”
(TJMT - Processo no 1000009-69.2017.8.11.0000, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO – NOMES INDICADOS NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EQUÍVOCO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.
Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitimam a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído os nomes dos sócios da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade”.

(TJMT - Processo no 1005448-61.2017.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018)

In casu
, observa-se que a execução foi ajuizada contra a pessoa jurídica
PRISMA MADEIRAS LTDA – EPP (devedora principal)
e dos sócios
SIVALDE DANTAS, LUIZ NOGUEIRA DE SOUSA FILHO, CLEICE RIBEIRO VILACA e ALINE GISELE DUARTE SOUSA
, sendo que
constou o nome de todos eles na CDA executada.

Com efeito, quando consta o nome dos sócios como corresponsável na CDA e no polo passivo da demanda, como no caso dos autos, incumbe a ele demonstrar que não ficou caracterizada as hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, como transcrevo:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Todavia, na hipótese, conforme se observa da exceção de pré-executividade e dos documentos apesentados perante o Juízo
a quo,
a parte ora recorrida
CLEICE RIBEIRO VILACA
demonstrou que embora ela fizesse parte do quadro societário no momento que ocorreu o fato gerador do imposto cobrado na demanda, ela
possuía apenas 1% do capital social da pessoa jurídica e nunca exerceu a atividade de administração e/ou gerência.

A esse respeito, sabe-se que, quando o sócio executado demonstra nos autos que é ou foi apenas sócio quotista e nunca exerceu a atividade de gerência, o STJ entende que deve ser afastada a legitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, como cito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente (REsp 808.386/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 26.2.2007). 2. Hipótese em que o Tribunal local consignou expressamente que a agravada, apesar de sócia, não exercia a administração ou gerencia da empresa executada. 3. Logo, não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração do conjunto fático-probatório delineado no acórdão atacado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 791.728/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA SÓCIA-COTISTA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE ELA NÃO EXERCEU COMANDO OU GERÊNCIA NA EMPRESA À ÉPOCA DOS FATOS ENSEJADORES DO REDIRECIONAMENTO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, admitindo-se, ainda, o acolhimento dos aclaratórios quando a decisão se embasar em premissa fática equivocada ou em erro material, tal qual ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, as instâncias ordinárias não excluíram a sócia-gerente do pólo passivo da execução fiscal; antes, apenas excluíram a sócia-cotista, eis que esta jamais teria exercido gerência ou poder de mando na sociedade, consoante a Corte a quo concluiu após analisar o contrato social da pessoa jurídica. Em que pese o fato de constar da CDA o nome da sócia-cotista excluída, é cediço nesta Corte que antes de se inverter para o sócio o ônus da prova da não ocorrência de alguma das situações previstas no art. 135 caput e inciso III do CTN, faz-se necessário saber se o sócio a quem se redirecionou a execução fiscal era ou não diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica à época dos fatos capazes de ensejar o redirecionamento. 3. No caso em tela, restou plenamente demonstrado que o motivo da exclusão da sócio-cotista do polo passivo da execução fiscal foi o não enquadramento desta como diretora, gerente ou representante da pessoa jurídica à época dos fatos. Assim, correto o entendimento exarado na origem, pelo que a execução fiscal deve prosseguir somente contra a sócia-gerente cujo nome consta da CDA, à qual incumbe o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da referida certidão. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial”. (EDcl no REsp n. 953.366/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 15/12/2010.)

No caso dos autos, conforme mencionado alhures, pelos documentos apresentados com a exceção de pré-executividade, em especial o contrato social, as alterações e a consolidação (Id. 67620484 – 1o Grau), é possível constatar que a parte
CLEICE RIBEIRO VILACA
nunca exerceu a função de administrador e/ou gerente, mas apenas de sócio quotista.

Com efeito, se a recorrida
CLEICE RIBEIRO VILACA
não exercia o papel de administradora e/ou gerente, não tem como ela ter praticado nenhuma das
hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional.

Assim, deve ser mantida a decisão objurgada que reconheceu a ilegitimidade da ora
recorrida
CLEICE RIBEIRO VILACA

para figurar no polo passivo da demanda
.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Em relação aos honorários sucumbenciais, deve ser aplicado a espécie o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP
(
Tema 961
) no sentido de ser
cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a
Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal
, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
." [...]”.
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Deste modo, sendo a
exceção de pré-executividade acolhida para excluir um dos sócios do polo passivo, de acordo como o princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ora agravada.

Em relação a
forma de fixação dos honorários,

o Tribunal da Cidadania,
ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2o e 3o
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente em relação a ele. Isso porque, os artigos 124 e 125, do Código Tributário Nacional, dispõem acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida executada, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

[...]”.

Com efeito, no caso de exclusão do sócio da pessoa jurídica (devedora principal) do polo passivo da execução fiscal é possível constatar a existência de proveito econômico, motivo pelo qual, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais que o estabelecem, conforme previstos nos
§§ 2o e 3o, do

art. 85, do CPC.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se os sócios excluídos viessem a pagar toda a dívida, eles teriam
direito de
regresso

proporcional
em relação aos demais executados
, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Por esse motivo, entendo que
o proveito econômico deve ser

o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.

Para melhor compreensão, vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse caso teríamos 4 pessoas no polo passivo da execução fiscal, de modo que cada pessoa representaria, hipotética e proporcionalmente 25% (ou 1/4) do valor total do débito ou seja

R$ 25.000,00.

Se um dos sócios protocola exceção de pré-executividade a qual é acolhida para excluí-lo do polo passivo da demanda, o percentual dos honorários deve observar o art. 85,

§3o, I, do CPC, o qual teria como base de cálculo o valor de R$ 25.000,00 (
valor da dívida, proporcional ao número de executados)
.

Ou seja, se fosse o caso de fixar os honorários advocatícios em 10%, ao aplicar a proporcionalidade, o sócio excluído faria jus à sucumbência no valor de R$ 2.500,00 (10% x R$ 25.000,00).

No mesmo sentido tem se manifestado as jurisprudências mais recentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“P
ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO.
VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II -
Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV -
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1. Na origem, foi acolhida a
exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva
.

2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015.

3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.

4. No caso dos autos,
considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência
. [...]”.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Além disso, frisa-se que, se não considerar que o

proveito econômico é
o valor da dívida, proporcional ao número de executados, teriam casos em que,
em um único processo, a Fazenda Pública poderia ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual superior aos limites estabelecidos no Código Processual Civil, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.

Vejamos uma
situação hipotética
:

A Fazenda Pública ajuíza execução fiscal contra uma Pessoa Jurídica (devedora principal) e três sócios (codevedores), visando o recebimento de um crédito fiscal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Se cada um dos sócios protocola individualmente uma exceção de pré-executividade pleiteando a sua exclusão do polo passivo da demanda e todas são acolhidas, sendo o Estado de Mato Grosso condenado em cada caso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para o patrono de cada sócio, nesse caso teríamos em único processo a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorário sucumbencial, percentual esse superior ao limite estabelecido no art. 85, §3o, do CPC.

Deste modo, embora entenda que no caso de acolhimento de exceção de pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal os honorários sucumbenciais devam ser fixado em percentual, na forma do art. 85, §3o, do CPC, tenho que o proveito econômico obtido corresponde ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

Em relação ao
quantum,
observa-se que o Magistrado
a quo
ao fixar os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento), observou os percentuais previstos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024